Tribunal: TJMT
Processo: 1020913-60.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020913-60.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADILSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 034.811.761-20 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE. DOCUMENTOS UNILATERAIS COM A APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. LITIG
ÂNCIA DE MÁ-
FÉ.

CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Origem
da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
(NU
nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023). O
contrato

assinado

fisicamente
,
sem

impugnação

específica
da
parte
e
sem

quadro

comparativo
com
destaques
das
características

diferenciativas
entre as
assinaturas
,
somado

ainda
à
apresentação

de
documentos
,
ainda
que
unilaterais
,
porém
,
não

impugnados

especificamente
e
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso), é
suficiente
para
demonstrar
a
existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023; N.U 1034040-02.2023.8
.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024; e N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024).

2. No
caso
dos autos,
foi

apresentado

cópia
do
contrato

assinado
pela
parte

reclamante

firmado

diretamente
com a
parte

reclamada
(ID 237538095/PJe2),
bem

como

juntadas

outras

evidências
da
existência
da
relação

jurídica
, pois a
empresa

recorrida

apresentou

cópia
do
documento

pessoal
da
parte

autora
,
biometria
facial (ID 237538093/PJe2 e ID 237538094/PJe2),
além
das
faturas

várias

faturas
do
cartão

contratado
(ID 237538087/PJe2
ao
ID 237538092/PJe2),
evidenciando

sua

utilização

pelo

consumidor
. A
propósito
, o
juízo
singular
observou

bem
que "
foi

acostado

aos
autos
nos
ID’S 162515591, 162514490. 162514489 e 162514488,
contrato

assinado

eletronicamente
,
endereço
do IP com a data e
horário
da
assinatura
,
cópia
do
doc
umento

pessoal
e
biometria
facial no
momento
da
contratação
,
comprovando
a
existência
da
relação

jurídica
entre as partes e a
origem
do
débito
,
sendo
a
negativação

devida
",
assim

como
"
foi

apresentado

faturas

nos

ID’S 162515596, 162514487, 162514485, 16251
4484, 162514482
em
que
constam

utilização
e
pagamentos
,
cujos

documentos

também

não

foram

impugnados
". Vale
destacar
que "
a
confirmação

eletrônica
e/
ou

biometria
facial
pressupõe
que a
parte

promovente

acessou

os

sistemas da requerida para contratação de s eus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
". Dessa forma,
correta
a
conclusão
de que "
não

há
que se
falar

em

inexistência
de
débitos
,
bem

assim
de
configuração
de
danos

morais
".

3.
Litigância de má-fé.
A litigân
cia de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).
A

alteração
da
verdade
d
os
fatos
de forma
dolosa
pela
parte

reclamante
,
ao
alegar
não

ter

mantido

relação

contratual
com a
parte

reclamada
, o que
restou

comprovado

não
ser
verdadeiro
,
caracteriza

litigância
de
má-fé
e a
condenação

deve
ser
mantida
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

prov
ido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

majorados
para 15%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1020913-60.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ADILSON JOSE DA SILVA JUNIOR

Recorrido
:
REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ADILSON JOSE DA SILVA JUNIOR
ajuizou

reclamação

em
face de REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:
"Vistos, SÍNTESE DOS FATOS ADILSON JOSÉ DA SILVA JÚNIOR
sustentou
que
teve

seu

nome

negat
ivado

indevidamente

por

débito
no valor de R$ 134,08 (cento e
trinta
e
quatro
reais e
oito
centavos).
Afirmou
que “Em
visita
a
uma
rede de
lojas
da Renner,
foi

oferecido
a
Reclamante
um “CARTÃO DE CREDITO
”.
Na
oportunidade
do
oferecimento
do CRÉDITO/CARTÃO
,
foi

entregue
pela
Reclamante

vários

documentos
(
documentos

pessoais
,
comprovante
de
endereço
e de
renda
),
bem

como

foi

assinado
UMA PROPOSTA DE ADESÃO AO CARTÃO RENNER e MAIS ALGUNS DOCUMENTOS DE SEGUROS
vinculados

ao

cartão

pleiteado
” SIC, no
entanto
, j
amais
recebeu
o
cartão
. Nos
pedidos
,
requereu a declaração de inexistência do débito e a

indenização

pelos

danos

morais

suportados
. O
requerido

sustentou
que
não

cometeu

nenhum

ato

ilícito
e que a
parte

autora

contratou
com
a

empresa
.
Dispensado
o
relatóri
o

mais

detalhado

nos

termos
do
artigo
38 da Lei 9.099/95. Passo a
fundamentar
e a
decidir
. PRELIMINARES - Da
ausência
do interesse de
agir
Tenho que
deve
ser
rejeitada
a
preliminar
de
falta
de interesse de
agir
, sob o
fundamento
de
ausência
de
pretensão

re
sistida
, tendo
em
vista a
previsão

constitucional
do
princípio
da
inafastabilidade
da
jurisdição
.
Ademais
, o
exaurimento
da via
administrativa

não
é
requisito

indispensável
a
propositura
da
ação
, ante a
necessidade
que a
parte

tem
de
ingressar

em

juízo
par
a
ter

sua

pretensão

amparada
. - Da
necessidade
de
perícia
–
juizado
especial
cível

Deixo
para
apreciá
-la
em
conjunto com o
contexto

geral

fático
/
probatório
, visto que
tal

questão
se
confunde
com o
mérito
. - Da
ausência
dos
requisitos

autorizadores
para a
c
oncessão
de
justiça

gratuita

Alega
a
parte

ré
,
preliminarmente
,
impugnação
a
justiça

gratuita
. Nos
termos
do art. 54, da Lei 9.099/95, “O
acesso

ao

Juizado
Especial
independerá
,
em

primeiro

grau
de
jurisdição
, do
pagamento
de
custas
,
taxas

ou

despesas
.”,
h
ipótese
dos autos,
não

havendo
se
falar

em

deferimento

ou

indeferimento

neste

momento
processual,
motivo

pelo
qual se
torna

despicienda

a

análise
de eventual
gratuidade
. Assim
sendo
, REJEITO a
preliminar

arguida
. FUNDAMENTOS
Compulsando

os
autos,
verifico

que a
prova
documental é
suficiente
para
analisar
o
mérito
,
razão
pela qual o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

moldes
do art. 355, I, do CPC é a
medida

adequada
. MÉRITO
Não
obstante o Código de
Defesa
do
Consumidor

preveja

a

inversão
do
ônus
da
prova
,
es
ta

não

tem

caráter

absoluto
, tendo
em
vista que
cabe
à
parte

reclamante
o
ônus
da
prova
,
quanto

ao

fato

constitutivo
de
seu

direito
,
conforme

preceitua
o art. 373, I do Código de
Processo
Civil.
Foi

acostado

aos
autos
nos
ID’S 162515591, 162514490. 1625144
89 e 162514488,
contrato

assinado

eletronicamente
,
endereço
do IP com a data e
horário
da
assinatura
,
cópia
do
documento

pessoal
e
biometria
facial no
momento
da
contratação
,
comprovando

a

existência
da
relação

jurídica
entre as partes e
a

origem
do
débito
,
sendo
a
negativação

devida
. No
caso
, a
requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “
uma
simples
foto

juntada

aos
autos
não
é
prova

inidônea

capaz
de
comprovar
o
vínculo
entre a
autora
e a
ré
,
mormente

quando

esta

suposta

foto

não

vem

anex
ada
a um
contrato

assinado
(
mesmo
que
seja
a
assinatura
digital)” SIC, no
entanto
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial o
contrato

assinado

eletronicamente
e as
informações
do IP,
ressaltando
que
na
exordial
afirma
que
teria

supostamente

preenchido
o
cadastro

presencialmente
e
não
de forma
eletrônica
.
Ademais
,
foi

apresentado

faturas

nos
ID’S 162515596, 162514487, 162514485, 162514484, 162514482
em
que
constam

utilização
e
pagamentos
,
cujos

documentos

também

não

foram

impugna
dos
.
Registro

ainda
que a
confirmação

eletrônica
e/
ou

biometria
facial
pressupõe
que a
parte

promovente

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
.
Ademais
, a
respeito
do
assun
to
: “RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE
INCOMPTENCIA DO JUIZADO ESPECIAL INOVAÇÃO RECURSAL - MERCADO PAGO – RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS – CONTRATAÇÃO DE SERVI
ÇO DE CRÉDITO DE FORMA DIGITAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DESTE FATO - COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo

negativa
de
contratação
do
produto
e
/
ou

serviço

pelo

consumidor
,
cabe

ao

fornecedor

comprovar

a

existência
de
relação

jurídica

por

qualquer

meio

idôneo
e
admitido

em

direito
. A
requerida

demonstrou

suficientemente

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes
por

meio
dos
documentos

junta
dos
,
ao

apresentar

aceite
digital das
operações

contratadas
,
históricos
de
compras
,
não
tendo a
parte

autora

os

impugnado
a
contento
,
razão
pela qual a
restrição
de
débito

nos

órgãos
de
proteção

creditícia
é
legítima
. (N.U 1034541-87.2022.8.11.0002, TURMA
RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)”
Grifei
. “RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. CONTRATO E EXTRATOS DE CONTA CORRENTE JUNTADOS EM
DEFESA. UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO. 1. Se a
instituição

financeira

digitaliza

nos
autos o
contrato
com
assinatura

eletrônica
e
extratos
de
movimentação

bancária

havendo

diversos

pagamentos
e
transações
, a meu
ver
,
restou

comprovada

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes,

bem

como

a

origem
da
obrigação

discutida

nestes
autos. 2. Se
restar

comprovada

a

origem
da
obrigação
, no valor de R$ 1.027,55, e
ausente
a
prova
de
pagamento
do
débito

vencido
,
a

inclusão
do
nome
da
consumidora

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
em

razão

do
inadimplemento

desta

obrigação
,
constitui

exercício
regular de
direito
e
não

gera

a

obrigação
de
indenizar
a
título
de
dano
moral. 3. Conforme
consta

na

sentença

recorrida
: “
Contudo
, no
caso
, a
parte

reclamada

seguiu
o
ônus
da
impugnação

específica
e
tr
ouxe

aos
autos
prova

desconstitutiva
das
alegações

iniciais
. Junta
documentos
no
sentido
de que a
parte

reclamante

aderiu

aos

serviços
de
natureza

bancária
, do qual, se
inclui

limite
de cheque especial, para tanto,
acostou
prints de
tela

sistêmica
,
contrat
o
com
assinatura

eletrônica
e
extrato
de
movimentação

bancária

havendo

diversos

pagamentos
e
transações
,
circunstâncias que demonstram a legitimidade da cobrança e indicam a existência e validade do negócio

jurídico

formulado
entre as partes (...)A par
dis
so
,
na
data da
prolação
da
sentença
, a
Magistrada
Titular
realizou

simulação
de
transferência
à
conta

indicada
,
como

sendo
de
propriedade
da
Reclamante
, e
aferiu
que
esta
é
existente
e se
encontra

ativa
no
nome
da
mesma
,
apesar
da
negativa
de
relação

juríd
ica
(...)Logo,
forçoso

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por

conseguinte
,
ausentes

os

requisitos

necessários
à
configuração
da
responsabilidade
civil,
sendo

legítima
a
inclusão
de
seu

nome

nos

órgãos

restritivos
d
e
crédito
,
não

passando
de
mero

exercício
regular de
direito
,
levando
a
improcedência
do
pedido
(...)No
mais
,
analisando
as
provas

trazidas

pelas
partes,
resta

caracterizada
a
litigância
de
má

fé
da
Reclamante
,
nos

termos
do
artigo
80, II, do CPC,
notadame
nte

quando
se
observa
a
alteração

clarividente
da
verdade
dos
fatos
,
afirmando

desconhecer a legitimidade do débito e negando o recebimento dos produtos

elencados
”. 4. Diante da
evidente

alteração

na

realidade
dos
fatos

por

parte
da
Reclamante
,
resta

clara

sua

litigância
de
má-fé
,
nos

termos
do art. 80, II do CPC. 5. Cabe
asseverar
que
os

benefícios
da
justiça

gratuita

não

englobam
a
condenação

por

litigância
de
má-fé
, pois a
condição
de
hipossuficiente

não

pode

salvaguardar
a
prática
de
atos

atentatórios
à

lealdade
processual,
não

estando

às

penalidades

aplicadas

por

litigância
de
má-fé
,
protegida

por

tal

benefício
. 6. “A
gratuidade
da
justiça

não

abrange
o valor
devido

em

condenação

por

litigância
de
má-fé
” (ENUNCIADO 114 do FONAJE). 7. “O
reconhecimento
d
a
litigância
de
má-fé

poderá

implicar

em

condenação

ao

pagamento
de
custas
,
honorários
de
advogado
,
multa
e
indenização

nos

termos
dos
artigos
55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de
Processo
Civil”. (ENUNCIADO 136 do FONAJE). 8. “2. É
desnecessária
a

comprovação
do
prejuízo
para que
haja

condenação

ao

pagamento
da
indenização

prevista
no
artigo
18, caput e §2º, do Código de
Processo
Civil,
decorrente
da
litigância
de
má-fé
” (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº1.3.26 -ES 2012/0910-6). 9. A
sentença
que
apresentou
a
seguinte

parte

dispositiva
: “Pelo
exposto
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I do CPC: a) JULGO IMPROCEDENTES
os

pedidos
da
inicial
, e; b) RECONHEÇO a
litigância
de
má-fé
e,
por

conseguinte
, CONDENO a
parte

autora

ao

pagamento
de
multa
de 9% (
nov
e

por
cento) do valor
atribuído
à causa,
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
que
fixo

em
R$ 2.000,00 (
dois
mil reais) com
fulcro

nos
arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e
enunciado
136/FONAJE. Por
fim
, ante
a
instalação
do NUMOPEDE,
perante
a
Corregedoria
Geral de Justiça, e
observando
que se
trata
de
demanda

repetitiva
, com
condenação

em

litigância
de
má

fé
,
interposta

por
banca de
advogado
com
inúmeros

feitos

idênticos
e com
peças

processuais
com
alegações

genéricas
,
determino
que
seja

encaminhada

cópia
dos
presentes

ao

mencionado

Núcleo
, de forma a
possibilitar
o
monitoramento

desse

tipo
de
demanda
,
nos

termos
da Nota Técnica
apresentada

pelo
Grupo de
Trabalho

instituído
pela
Portaria
n. 26/2021-CGJ,
devida
mente

homologada

pelo

Excelentíssimo

Desembargador

Corregedor
Geral de Justiça”,
não

merece

reparos
e
deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95. 10.
Recurso

improvido
.
Diante da
litigância
de
má-fé

reconhecida

na

sentença
,
revogo
a
gratuidade
de
justiça
.
Deixo
de
fixar

honorários
,
por

já

terem

sido

fixados

em

primeiro

grau
. Valmir
Alaércio
dos Santos Juiz de
Direito
– Relator (N.U 1041311-02.2022.8.11.0001, TURMA RECURSA
L CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
13/12/2022,
Publicado
no DJE 15/12/2022)”.
Grifei
. “RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUM
O. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO COM IDENTIFICAÇÃO DE ACEITE DIGITAL.
PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
.
Trata
-se de
ação

na
qual o
Recorrente

postula
pela
declaração
de
inexistência
de
débito
,
bem

como

indenização

por

danos

morais
,
decorrente
de
cobranças

indevidas

em

sua

conta

corrente

oriundas
de
supostos

débitos
com
a

empresa

Recorrida
. 2. Caso
em que a instituição de ensino se desincumbiu de seu

ônus

probatório

ao

comprovar
a
licitude
da
cobrança

efetuada
,
colacionando
a
peça

defensiva

contrato

assinado

digitalmente

mediante
“
certificado
digital”, com
autenticidade

garantida
pela infra-
estrutura
de
cha
ves

públicas

brasileira
- ICP-
Brasil
,
emitida

por

empresa

habilitada
para a
emissão
de
cartões

ou
tokens de
assinatura
,
conferindo

necessária

segurança
para o
reconhecimento
da
idoneidade
da
contratação
,
obedecendo
,
assim
,
ao

disposto
no
artigo
373, II, do
Código de
Processo
Civil. 3. É
necessário

ponderar

acerca
da
diferença
entre “
aceite
digital” e “
assinatura
digital
”,

sendo
que no
primeiro
a
funcionalidade
é de um
acordo
no
formato
digital,
onde

por

meio
de um login
realizado

em

uma

plataforma

há
um che
ckbox,
onde
o
usuário
da
plataforma

simplesmente
“
aceita
/
concorda
/
autoriza
”
os

termos

apresentados
. Por
sua

vez
,
a

assinatura
digital, é
fruto
de
uma

cadeia
de
algoritmos
e
criptografia

assimétrica
que
testa

a

autoridade
da
assinatura
,
portanto
,
a

assinatu
ra

possui
a
mesma

força
legal de
uma

assinatura
à
punho
, pois, a
mesma

afere

a

integralidade
do
documento
. 4.
Sobre

uma

perspectiva
judicial
acerca
do
aceite
digital e/
ou

assinatura
digital
algumas

diretrizes

auxiliam

na

qualificação
de
autenticidade
dos
m
esmos
,
na

medida

em
que
quanto

maior
o
número
de dados
processados
e
exibidos
,
maior
a
proximidade
com a
validade

jurídica
, pois,
não
é
colaborativo
,
ao

menos

em

uma

análise

respaldada

pelos

princípios

norteadores
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
, as
prevalên
cias

sistêmicas
do
algoritmo
.
Portanto
,
a

exibição
de dados
pessoais
,
como
CPF e data de
nascimento
, e-mail,
bem

como
hora do
processamento
,
endereço
de IP e inclusive
geolocalização
,
são
dados que
fortalecem
a
validade
externa do
documento
. 5. Na
presente

actio

a

instituição
de
ensino

apresentou

contrato
com
informe
de “
documento

eletrônico
”
em

conformidade
com o § 2º, do art. 10 da Medida
Provisória

n.º
2.200-2/2001,
oferecendo
a
possibilidade
de “
aceite
digital”, no
entanto
,
carece
de
análise

concisa
, po
is o
algoritmo
é
simplista
. 6. No
contrato

colacionado

aos
autos nota-se a
presença
de
informações

como

endereço
de IP do
contratante
,
número
de
controle
do
aceite
digital e hora do
processamento
, o que
torna

verossímil
as
alegações
da
Recorrida
no
sentido
de que
o

consumidor

firmou
o
contrato

juntado
pela
instituição
de
ensino
. 7. Evidente
tentativa
de
enriquecimento

ilícito
e
alteração
dos
fatos
que
justifica

a

aplicação
, de
ofício
, da
penalidade

prevista
no
artigo
81 do Código de
Processo
Civil. 8.
Sente
nça

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
nos

termos
do
artigo
46 da Lei
n.º
9.099/95. 9.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1008976-82.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
01/12/2022,
Publicado
no DJE 02/12/2022)”.
Grifei
.
Comprovado
a
relação

jurídica
,
cabia
à
parte

autora

apresentar

comprovantes
de
pagamentos
,
ônus
que
não
se
desincumbiu
,
ressaltando
que a
parte

não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
.
Presentes

indíci
os

substanciais
de que
os

débitos
que
ensejaram
as
negativações

são

devidos
, presume-se
verdadeira
a
versão

posta

na

contestação
e,
havendo

débitos
,
a

inclusão
da
devedora

nos

cadastros

restritivos
de
crédito

constitui

exercício
regular do
direito
. Dessa f
orma
não

há
que se
falar

em

inexistência
de
débitos
,
bem

assim
de
configuração
de
danos

morais
.
Não

resta

dúvida
,
portanto
, de que a
parte

reclamante

não

quitou

seu

débito
com a
requerida
.
Restou

evidente
que a
parte

demandante
,
intencionalmente
,
alterou
a

verdade
dos
fatos
,
buscando

vantagem

indevida
,
incorrendo
,
portanto
, no
inciso
II, do art. 80, do Código
de
Processo
Civil.
Os

fatos

mencionados

demonstram

atitude
de
deslealdade
processual,
caracterizando
a
parte

reclamante

como

litigante
de
má-fé
.
Condu
tas

como

essa
,
onde
o
único

intento
é o
lucro

fácil
,
por

meio
da
violação
da boa-
fé

contratual
e processual,
têm

abarrotado

os

juizados

especiais
de
processos
,
retardando
o
julgamento
de
causas

legítimas
e
onde
as partes
mais

necessitam
da tutela
jurisdici
onal
. Posto
isso
,
nos

termos
do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a
pretensão

deduzida

na

inicial
.
Reconheço a litigância de má-fé e condeno o autor

ao

pagamento
de
multa
de 5% (
cinco

por
cento) do valor
corrigido
da causa,
custas

processuais
e
honor
ários

advocatícios
, que FIXO
em
10% (
dez

por
cento) do valor da causa, com
fulcro

nos
arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e
parágrafo

único
, da Lei 9.099/95 e
Enunciado
136/FONAJE.
Decisão

sujeita
à
homologação
da
Douta

Juíza
de
Direito
, a
qual a
submeto
,
conforme

preceitua
o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO
Juíza

Leiga
Vistos, HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
da
Juíza

Leiga

deste

Juizado
Especial.
Tudo

cumprido
, ARQUIVE-
SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
. Várzea Grande, data do
sistema
. HELÍCIA VITTI LOURENÇO
Juíza
de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
. Em breve
resumo
,
sustentou

que: a)
não

contratou
e
nem

utilizou

qualquer

serviço

fornecido
pela
parte

reclamada
; b)
realizou a contratação de cartão de crédito com a

empresa

recorrida
,
contudo
, o
plástico

nunca

chegou
à
residência
do
consumidor
; c)
sofreu

dano moral decorrente da co brança e negativação

indevida
de
seus
dados; e d)
não
é
litigante
de
má-fé
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
e
afastar
a
condenação

em

multa

por

litigância
de
má-fé
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetiv
o
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024